Tribunal: STF
Processo: AI 211695
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição
para o FINSOCIAL. Majoração de alíquotas. Prequestionamento. Falta.
Contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração
rejeitados. Quando eventual omissão não está no acórdão embargado,
senão no que foi objeto do extraordinário, não pode ser mediado em
embargos de declaração